Tribunal: STJ
Processo: 5006821-86.2024.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933159 - PR (2025
/0167013-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ADILSON ALVES TOLEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu agravo regimental
interposto em face de agravo em recurso especial, também não conhecido.
2. O embargante alegou a existência de vício na decisão, passível de ser sanado pela via
dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos para sanar vício na decisão que não conheceu o agravo regimental, considerando
os requisitos previstos nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme disposto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo
Penal.
5. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes,
mas sim a decidir a questão conforme seu livre convencimento, analisando os fatos, provas
e legislação aplicável.
6. Os argumentos apresentados pelo embargante não demonstram a existência de vício na
decisão, mas sim a tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é incabível na via dos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51644514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f4587121-c9ca-4609-a0e8-fd292c7e3f42

7. A pretensão de afastar os óbices da Súmula 7, STJ configura rediscussão de teses
defensivas já decididas, o que não é permitido por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não sendo admitidos para reexame de matéria já decidida.
2. A tentativa de rediscutir teses defensivas já decididas, especialmente para afastar óbices
da Súmula 7, STJ, é incabível por meio de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51644514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f4587121-c9ca-4609-a0e8-fd292c7e3f42

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933159 - PR (2025
/0167013-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ADILSON ALVES TOLEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu agravo regimental
interposto em face de agravo em recurso especial, também não conhecido.
2. O embargante alegou a existência de vício na decisão, passível de ser sanado pela via
dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos para sanar vício na decisão que não conheceu o agravo regimental, considerando
os requisitos previstos nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme disposto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo
Penal.
Documento eletrônico VDA51644517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:16
Código de Controle do Documento: 2f64018c-210c-49f2-a851-f8edc55fb36d

5. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes,
mas sim a decidir a questão conforme seu livre convencimento, analisando os fatos, provas
e legislação aplicável.
6. Os argumentos apresentados pelo embargante não demonstram a existência de vício na
decisão, mas sim a tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é incabível na via dos
embargos de declaração.
7. A pretensão de afastar os óbices da Súmula 7, STJ configura rediscussão de teses
defensivas já decididas, o que não é permitido por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não sendo admitidos para reexame de matéria já decidida.
2. A tentativa de rediscutir teses defensivas já decididas, especialmente para afastar óbices
da Súmula 7, STJ, é incabível por meio de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração de fls. 278-284 opostos em face
do acórdão referente ao julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial de
fls. 269-272, que não foi conhecido.
A defesa aponta aponta a ocorrência de vícios passíveis de serem sanados pela
via dos embargos de declaração, haja vista não ter se desincumbido de nenhum de seus
deveres no recurso anterior.
Ao fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim
de que, concedendo-lhes efeitos infringentes (e sanada a obscuridade/omissão indicadas),
seja conhecido e provido o agravo regimental.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51644517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:16
Código de Controle do Documento: 2f64018c-210c-49f2-a851-f8edc55fb36d

VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de
Processo Penal.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de
Processo Civil Comentado, RT, 4a ed., 1999, p. 1045): "Os EDcl têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado".
Ademais é de se ressaltar que o magistrado não está obrigado a julgar o caso
conforme requer a parte ou a rebater todos os seus argumentos pontualmente, mas, sim,
decidir a questão que lhe é submetida de acordo com seu livre convencimento, analisando
os fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e a legislação que entender
aplicável ao caso concreto.
Como relatado, a insurgência do embargante é direcionada ao acórdão de fls.
269-272 que não conheceu do agravo regimental interposto em face do agravo em recurso
especial não conhecido por meio de decisão da minha relatoria.
Sob qualquer ângulo, o que se verifica é que os argumentos apresentados não
demonstram a busca por qualquer saneamento, mas sim o reexame da matéria já decidida,
o que não se mostra possível na via eleita.
Dito de outro modo, as alegações referentes ao suposto afastamento dos óbices
erigidos pela Súmula 7, STJ pretendem exclusivamente a rediscussão das teses defensivas
já decididas nesta Corte Superior, o que se mostra incabível na hipótese.
Ante o exposto,
os embargos declaratórios.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51644517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:16
Código de Controle do Documento: 2f64018c-210c-49f2-a851-f8edc55fb36d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0167013-7
AREsp 2.933.159 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50068218620244047002
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADILSON ALVES TOLEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADILSON ALVES TOLEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515<05515818281@
2025/0167013-7 - AREsp 2933159 Petição : 2025/0092201-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:37:31
Código de Controle do Documento: A0826759-06AC-416E-B335-9D97E4CD2DC1